Tribunal: TJMT
Processo: 1007906-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007906-46.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DIOGO RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 018.370.161-51 (ADVOGADO), ELIZABETH DOMINGOS DA SILVA - CPF: 535.957.771-15 (EMBARGANTE), CARLOS ROGERIO RODRIGUES E SILVA - CPF: 786.620.361-04 (EMBARGADO), CARLOS ROGERIO RODRIGUES E SILVA - ME - CNPJ: 15.300.503/0001-50 (EMBARGADO), JOAO HENRIQUE CAPARROZ GOMES - CPF: 220.995.538-66 (ADVOGADO), GISELLI ROSA LEITE RODRIGUES - CPF: 939.740.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL – FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO INTEMPESTIVO –
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS
.

Não se conhece dos embargos declaratórios opostos após o prazo legal, em razão da sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de Id. 52986462, opostos por ELIZABETH DOMINGOS DA SILVA contra o acórdão que negou provimento ao RAI no 1007906-46.2020.8.11.0000 interposto pela embargada.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, porque não houve o
“distinguishing e/ou overruling na apreciação do caso concreto em razão dos precedentes e jurisprudências invocadas pela embargante”
.

Desse modo, requer o saneamento do vício apontado, provendo a pretensão deduzida para:
“1. incluir no polo passivo da Execução de Título Extrajudicial a firma individual do devedor Embargado, CARLOS ROGÉRIO RODRIGUES E SILVA – CNPJ: no 15.300.503/0001-50; 2. Determinar a realização de penhora online via BacenJud; 3. Subsidiariamente, determinar a penhora de percentual de Faturamento da Empresa, firma individual, oficiando o Município de Mineiros-GO para que retenha e o deposite em conta judicial aberta para esse fim, no importe de 30% (trinta por cento) sobre o valor mensal recebido a título de prestação de serviços até final quitação; 4. Determinar o desconto em folha de pagamento junto ao Hospital Famp Samaritano – CNPJ: no 02.315.463/0001-78, oficiando-o para que realize o desconto e o deposite em conta judicial aberta para esse fim, no importe de 30% (trinta por cento) sobre o valor mensal recebido a título de prestação de serviços até final quitação.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso não merece ser conhecido.

A respeito da admissibilidade recursal, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal
. ("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.a edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 107)

Vê-se, pois, que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Em relação aos embargos declaratórios, o prazo para sua interposição, conforme estabelecido no art. 1.023, do CPC, é de 5 (cinco) dias, contados da intimação da parte embargante acerca da decisão embargada.

No caso em tela, conforme certidão lançada no Id. 52986487, os embargos de declaração foram manejados de forma intempestiva.

Veja que a decisão embargada foi publicada em 27.07.2020. Conforme dispõe o art. 224, § 2o, do Novo CPC
“Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
” Dessa forma, o prazo para recorrer iniciou no dia 28.07.2020 e se encerrou dia 03.08.2020. Ao passo que os embargos foram opostos somente em 04.08.2020, de forma intempestiva.

Considerando, pois, a ausência do mencionado requisito extrínseco de admissibilidade recursal, relativo à tempestividade do inconformismo, outro caminho não me resta senão o de não conhecer, como de fato não conheço do recurso.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração apresentado em razão da sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020